Tribunal: TJDFT
Processo: 0792820-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. SÚMULAS No 162 E 188 DO STJ. TEMA No 905 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente federado a restituir a diferença entre o valor pago de ITBI e o valor devido com base na transação realizada, no total de R$22.164,64, devendo ser atualizado pela taxa Selic desde a data do efetivo desembolso (03/09/2024).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: termo inicial de incidência dos juros sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parágrafo único do artigo 167 do CTN e a Súmula no 188 do STJ estabelecem que os juros moratórios, nas ações de repetição de indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, enquanto a súmula no 162 do STJ dispõe que a correção monetária deve incidir a partir do pagamento devido.
4. Segundo o entendimento desta Turma Recursal: “Tratando-se de hipótese de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), aplica-se a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido (Tema 905 do STJ). O termo inicial da incidência da taxa foi fixado de acordo com a Súmula 162 do STJ.” (TJDFT, Acórdão no 1987716, 0781896-67.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025).
5. Por conseguinte, a sentença proferida não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
7. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdão no 1987716, 0781896-67.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025; Súmula no 162 e 188 do STJ.